Tribunal: TJSP
Processo: 0049082-39.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. pedido de alvará judicial para levantamento de valores de conta bancária de falecido ajuizado no foro da requerente. remessa, de ofício, ao foro do último domicílio da de cujus. impossibilidade. competência relativa que não pode ser declinada de ofício. inteligência da súmula no 33 do stj. competência da juíza suscitada da 8a vara de família e sucessões da

Ementa:
conflito negativo de competência. pedido de alvará judicial para levantamento de valores de conta bancária de falecido ajuizado no foro da requerente. remessa, de ofício, ao foro do último domicílio da de cujus. impossibilidade. competência relativa que não pode ser declinada de ofício. inteligência da súmula no 33 do stj. competência da juíza suscitada da 8a vara de família e sucessões da capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0049082-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 8a Vara de Família e
Sucessões da Capital para processar e julgar o pedido de alvará. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049082-39.2019.8.26.0000 - Voto no 76642
2
Conf. de Comp. 0049082-39.2019.8.26.0000 Praia Grande VOTO 74642
Suscte: MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Praia Grande.
Suscda: MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Família e Sucessões da Capital.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE
FALECIDO AJUIZADO NO FORO DA REQUERENTE. REMESSA, DE OFÍCIO,
AO FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DA DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLINADA DE OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUÍZA
SUSCITADA DA 8a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Praia
Grande em face da MMa. Juíza de Direito 8a Vara de Família e Sucessões da
Capital, nos autos de pedido de alvará judicial proposta por Sueli
Rodrigues Braga em relação aos bens deixados pelo falecimento de Serafina
Rodrigues de Almeida.
Argumenta o suscitante que a ação foi proposta no juízo
suscitado, cuja magistrada determinou a redistribuição ao juízo suscitante,
ao argumento de que se trata do último domicílio da falecida. No entanto,
sustenta que a competência definida no art. 48 do Código de Processo Civil
é relativa e não poderia ter sido pronunciada de ofício.
Foi designada a Juíza suscitada para responder pelas
medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência, pois
ambos os Juízes declinaram da competência para processar e julgar a ação,
nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
A autora propôs alvará judicial com pedido de autorização
para o levantamento de valores provenientes de conta bancária pertencente
à falecida Serafina Rodrigues de Almeida, de cujo inventário a autora
figurou como inventariante.
O
pedido
de
alvará
judicial,
quando
isoladamente
formulado, não se amolda à regra do art. 48 do Código de Processo Civil.
Isso porque o referido dispositivo disciplina a competência do inventário, o
que não é o caso dos autos. Desse modo, razoável admitir-se seu
ajuizamento no foro de domicílio da requerente. Nesse sentido, aliás, já se
posicionou este Tribunal de Justiça:
“Alvará. Pedido formulado para levantamento do PIS e de
saldo de FGTS. Artigo 1o da Lei 6.858/80 e art. 1.037 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049082-39.2019.8.26.0000 - Voto no 76642
3
Indeferimento da inicial, ao argumento de que competente o Juízo do
último domicílio do de cujus, nos termos do art. 96 do CPC. Pedido de
jurisdição voluntária, que pode ser formulado no domicílio do requerente.
Ademais, mesmo que aplicável o art. 96 do CPC, caso seria de competência
relativa, de que não se declina de ofício. Súmula 33 do STJ. Por fim, ainda
assim não fosse, hipótese seria de remessa ao Juízo competente. Sentença
anulada. Recurso provido”. (AP 1000010-37.2015.8.26.0152; Rel. Des.
Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; j.
05/05/2015).
Além disso, como o pedido tem natureza pessoal, a
competência é territorial e, portanto, relativa, não podendo ser declinada de
ofício.
Tal entendimento é objeto da súmula no 33 do Superior
Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício”.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta
Câmara Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. Juízo que,
ao receber ação distribuída livremente, reconhece sua incompetência e
remete os autos ao último domicílio do "de cujus" constante do assento de
óbito. Impossibilidade. Competência territorial relativa que não pode ser
declinada
de
ofício.
Súmulas
71
deste
Tribunal
e
33
do
STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (CC 0045513-98.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Alves Braga Junior; j. 10.11.2017).
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar a
competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 8a Vara de Família e
Sucessões da Capital para processar e julgar o pedido de alvará.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado